Tribunal: TJBA
Processo: 8160903-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8160903-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISALFREDO ROCHA SILVA Advogado(s): EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO APELADO: VALDENI MOREIRA SANTOS DA SILVA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NATUREZA DA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral em ação movida pelo Apelante. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o mero descumprimento contratual, por si só, é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável; (ii) estabelecer a extensão dos efeitos da revelia na procedência automática dos pedidos de dano moral, especialmente quando não há prova de lesão a direitos da personalidade. III. Razões de decidir: O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. A caracterização do dano moral exige a comprovação de que o dano repercutiu na esfera dos direitos da personalidade, gerando um abalo significativo que extrapole o limite do suportável. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas não implica a procedência automática dos pedidos. O julgador, amparado no princípio do livre convencimento motivado, decide com base nas provas colacionadas aos autos e no direito aplicável. A ausência de prova de efetiva lesão a bem jurídico extrapatrimonial impede o reconhecimento do dano moral, mesmo diante da revelia, pois a presunção de veracidade não desonera o autor de comprovar o prejuízo. A alegação de que o inadimplemento impossibilitou o pagamento de pensão carece de comprovação nos autos, não havendo nexo causal direto e exclusivo demonstrado entre o suposto descumprimento contratual e a impossibilidade alegada, especialmente considerando a natureza da atividade do Apelante que não permite presumir a dependência exclusiva daquele rendimento. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, dano moral, sendo indispensável a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade. 2. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não resultando em procedência automática dos pedidos se os fatos forem inverossímeis ou não ampararem o direito pleiteado, conforme o livre convencimento motivado do julgador e as provas dos autos". Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 344, 345, IV, 371, 85, §§ 1º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2180170 SP 2022/0237256-8; STJ - REsp n. 2.196.816/SP; STJ - AgInt no AREsp: 1729628 SP; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1 .669.683/SP; STJ - AgInt no AREsp 1.354 .773/MS . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8160903-49.2023.8.05.0001, em que figuram como parte recorrente Isalfredo Rocha Silva e recorrida Valdeni Moreira Santos da Silva - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. P.I. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07